Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. contrato de promessa de compra e venda de imóvel. desfazimento por iniciativa do promitente comprador. retenção de percentual dos valores pagos. abusividade. redução.

1. São válidas previsões de multa com percentual incidente sobre os valores pagos ao promitente vendedor, desde que não cause onerosidade excessiva ao consumidor.

2. Nos casos em que o rompimento do contrato ocorre por vontade do comprador, este eg. TJDFT vem consolidando o entendimento de retenção de 10% (dez por cento) a 25% (vinte por cento) sobre o valor pago ao promitente vendedor.

3. Aplicável ao caso o Tema Repetitivo no 1.002/STJ, segundo o qual, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".

4. Negou-se provimento ao recurso.